Tribunal: TJPA
Processo: 0806080-14.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806080-14.2022.8.14.0000

APELANTE: ELIELSON COSTA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e sete dias do mês de junho e
finalizada aos quatro

dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
27
de junho de 2022.

DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
ELIELSON COSTA NOGUEIRA
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Marilene Gomes Moura com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 9251803), intentado pela Requerente Marilene Gomes Moura no dia 13.06.2020, que ela foi vítima de agressão física, causada pelo seu companheiro
ELIELSON COSTA NOGUEIRA
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 9251803) em 15.06.2020, afirmando que o Recorrente a agrediu fisicamente.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: a) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, da vítima, seus familiares e testemunhas, inclusive do local de suas residências (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006); c) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. (Art. 22, III, b, da Lei 11.343/2006); d) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR a residência e o local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma 9Art. 22, III, c, da Lei 11.340/2006).

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 9251803 – Pág. 13.

Após os tramites legais, o juízo de direito, proferiu sentença (ID n. 9251803) no dia 11.03.2021, entendeu pela ocorrência de presunção quanto a matéria fática somadas aos documentos carreados com a inicial e os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como quanto a matéria de direito, que também decorrerem as consequências jurídicas afirmadas pela autora (artigos 22 e seguintes da Lei 11.340/2006), mantendo as medidas cíveis e penais já fixadas pelo período de 06 (seis) meses, a partir da publicação desta sentença, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID n. 9251810), aduz o recorrente que a aplicação da revelia é indevida, estando caracterizado o cerceamento de defesa.

Esclarece que o deferimento de medidas protetivas implica em restrição ao direito fundamental de ir e vir e, é cediço que toda e qualquer restrição a direito fundamental somente pode ser aplicada em casos de demonstração de absoluta necessidade e se respeitados um conjunto de condições materiais e formais estabelecidas na Constituição, em especial a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Alega que não é possível admitir que o deferimento de medidas protetivas sem prévia dilação probatória não caracterize o cerceamento do direito de defesa, vez que estas podem, inclusive, evoluir para a privação de liberdade através da imposição de prisão preventiva.

Aduz também que eventual deferimento de medida protetiva em desfavor do apelante implicou em risco concreto à sua liberdade de locomoção, na medida em que, com o advento da Lei nº 13.641, de 03/04/2018, passou a configurar crime descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na lei Maria da Penha, com pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos (art. 24-A).

Afirma que que assim como não se pode sustentar uma condenação penal com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial (art. 155 do CPP) ou com base exclusivamente na palavra vítima, quando esta não estiver corroborada por outro meio de prova, não poderiam ter sido deferidas medidas protetivas em face do apelante em relação à vítima sem que tal decisão fosse precedida de ampla dilação probatória, sob pena de caracterizar em verdadeiro cerceamento do direito de defesa.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença que deferiu as medidas protetivas em desfavor do apelante com base ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE na palavra da vítima na esfera extrajudicial, sem que houvesse dilação probatória sob o manto do contraditório e da ampla defesa em Juízo acerca da necessidade da medida pleiteada pela apelada, sob pena configurar grave violação das garantias constitucionais ofertadas ao apelante.

Assevera ainda que a decisão impugnada que deferiu medidas protetivas em desfavor do apelante e restringiu a liberdade do mesmo é padronizada – válida pra quaisquer processos -, e desprovida de qualquer fundamento fático aplicável à situação peculiar das partes envolvidas e que se limita a tecer considerações genéricas sobre o instituto das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Esclarece que o apelante possui interesse jurídico de ver reconhecida a NULIDADE da decisão impugnada a qualquer tempo, já que, caso o mesmo venha a ter ação penal instaurada contra si durante a vigência da decisão impugnada por eventual descumprimento desta (v. art. 24-A da Lei Maria da Penha), o reconhecimento da nulidade da decisão implicará inevitavelmente na REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, em desfavor do apelante, até o julgamento do mérito do presente recurso; No mérito, dar total provimento e desconstituir in totum a sentença recorrida, por cerceamento de defesa e nulidade decorrente de falta de fundamentação, determinando o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento, a fim de que seja assegurada ao apelante a dilação probatória antes da prolação de decisão definitiva acerca do mérito do processo.

Não houve interposição de contrarrazões
pela vítima/recorrida, mesmo tendo sido intimada por edital, conforme ID 9251824 – Pág. 66.

Não houve
também
determinação
, pelo Juízo
a quo
,
da intimação do Representante do Ministério Público para contrarrazoar
, conforme determinação desta Relatora, ID 9251819 – Pág. 61.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, entendeu que o pleito requerido pela Defensoria Pública em favor do apelante não é atribuição da Procuradoria de Justiça Criminal, alegando que a matéria tratada nos autos é de natureza cível, devendo os procedimentos referentes ao presente caso observarem a regra do processo civil.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (a) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, da vítima, seus familiares e testemunhas, inclusive do local de suas residências (art. 22, III, a, da Lei 11.340/2006); c) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. (Art. 22, III, b, da Lei 11.343/2006); d) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR a residência e o local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma 9Art. 22, III, c, da Lei 11.340/2006) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,
27
de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2022